Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-81.2022.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000508-81.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO LOPES DA SILVA - CPF: 016.143.811-35 (RECORRENTE), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 063.301.481-80 (RECORRENTE), WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 704.273.201-43 (RECORRENTE), GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.386.781-33 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADAMIL MANUEL DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERVULO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 065.459.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. L. D. S. - CPF: 082.690.161-10 (VÍTIMA), ANALIA LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSENIL ALMEIDA SOUZA - CPF: 040.093.781-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FELICIANO DA SILVA - CPF: 077.578.844-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO– PRONÚNCIA – AUSÊNCIA/INSUFICIENTE DE PROVAS PARA A PRONÚNCIA,
BIS IN IDEM
[ATOS DE TORTURA DESCRITOS NA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL], ABSORÇÃO DO SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO PELOS HOMICÍDIOS, ARMA APREENDIDA POSTERIOR EM POSSE DE CORRÉU – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA DE HOMICÍDIOS [CONSUMO E TENTADOS] E ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES, SOMADA AOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E CONFISSÃO DE CORRÉU NA DELEGACIA DE POLÍCIA E DELEGADO DE POLÍCIA E VÍTIMA EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – RECORRENTE QUE NÃO PRATICOU ATOS EXECUTÓRIOS MAS CONCORREU PARA OS HOMICÍDIOS – PRONÚNCIA MANTIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ, TJDFT E TJMT – QUALIFICADORAS [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] LASTREADAS EM PROVAS JUDICIALIZADAS – MOTIVO FÚTIL – QUALIFICADORA SUBJETIVA –
BIS IN IDEM
[COM O MOTIVO TORPE] – EXCLUSÃO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ARESTO DO TJMT – TORTURA E MEIO CRUEL – DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – ABSORÇÃO DO SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO PELOS HOMICÍDIOS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUBORDINAÇÃO CARCATERIZADA – ABSOLVIÇÕES – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE REQUISITOS ESSENCIAIS – REUNIÃO EVENTUAL – CONCURSO DE AGENTES – DESPRONÚNCIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE CRIME AUTÔNOMO – ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – LIMITES DAS RAZÕES DA DEFESA ENFRENTADOS – EFEITOS DA DECISÃO – EXTENSÃO AO CORRÉU – DECISÃO DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AO CORRÉU NÃO RECORRENTE
.

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”
(
Manual de Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. 28ª edição. São Paulo. Editora Atlas. 2012, p.212).

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO),
ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE 0026933-36.2014.8.11.0002).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT).

A incidência do “
motivo torpe não pode coexistir com o motivo fútil
” (
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal – v. 2
. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 178) visto que
“uma motivação exclui a outra”
(
MASSON, Cleber. Direito Penal – v. 2. 11 ed. São Paulo: Método, 2017, p. 65). Isso porque, a torpeza é
“entendida como repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade”
ao passo que a futilidade é aquela que possuí
“mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal
Comentado
. 17 ed. São Paulo: Forense, 2017, p. 450).

“Tratando-se de qualificadoras de natureza subjetivas [...] que se referem ao motivo determinante do crime, o reconhecimento de uma delas implica, como consequência lógica, na exclusão da outra, sob pena de dupla exasperação da pena, com base no mesmo fundamento, a configurar o malfadado bis in idem”
(
RSE 0003515-06.2004.8.11.0007).

Se as

agressões
foram utilizadas para justificar a qualificadora do meio cruel, o crime de tortura caracterizaria
“inadmissível dupla valoração”
da mesma circunstância (STJ, HC 337787/SP).

O princípio da vedação a dupla incriminação [ou
“ne bis in idem”
] consiste no
“limite ao poder punitivo do Estado à dupla punição pelo mesmo fato”
(
PRADO, Luiz Regis.
Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral arts. 1º a 120
.
8ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

O princípio da consunção pressupõe
“a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas”
, para que se verifique a possibilidade de absorção
“da menos grave pela mais danosa”
, de modo que se apresenta pertinente sua aplicação, no caso (STJ, REsp nº 840.814/DF).

A sucessão de condutas interdependentes
“exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG).

“O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim) [...] os crimes [...] praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se [...] diante da ausência de desígnios autônomos”
(TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008).

Se
na decisão de pronúncia não há indicativo dos requisitos essenciais à caracterização de associação criminosa [
“estabilidade, permanência e ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados”
], mas reunião eventual para o cometimento de homicídio de supostos integrantes de facção rival, configura-se o concurso de agentes e não o crime autônomo do art. 288 do CP
(TJMT, AP 1001607-67.2022.8.11.0005).

“
Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.”
(TJMT, RSE 1001756-49.2020.8.11.0000).

“Havendo manifesta falta de justa causa na imputação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, necessária se faz [...] a impronúncia.”
(TJMT, AP 0500694-36.2019.8.13.0024).

Os delitos conexos
“só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR;
EDcl no REsp 1486745/SP
).

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal”
(TJMT, RSE 0038492-88.2019.8.11.0042).

Enfrentados os limites das razões da Defesa, impõe-se estender os efeitos desta decisão ao corréu não recorrente para afastar o crime conexo, por não se tratar de situação de caráter pessoal, à luz do art. 580 do CPP

(TJMT, RSE N.U 1019361-71.2021.8.11.0000).

Recurso provido parcialmente para absolver os recorrentes dos crimes conexos de tortura e sequestro e cárcere privado, nos termos do art. 386, IV, c/c art. 415, IV, ambos do CPP, despronunciá-los de associação criminosa e afastar a qualificadora do motivo fútil; mantidas as pronúncias por homicídios – consumado e tentados – qualificados [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com extensão, de ofício, ao corréu não recorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000508-81.2022.8.11.0031 – COMARCA DE NORTELÂNDIA

RECORRENTES:

GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS

LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS

WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA

FÁBIO LOPES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recursos em sentido estrito interpostos por GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS, LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS, WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA e FÁBIO LOPES DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (NU 1000508-81.2022.8.11.0031), que os pronunciou por homicídios, consumado e tentado, ambos qualificados [motivo torpe, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], associação criminosa armada, sequestro e cárcere privado, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material – art. 121, § 2º, I, II, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 148, § 2º, c/c art. 1º, I, ‘a’, da Lei 9.455/1997, c/c art. 14, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69, do CP – (ID 215839957).

Os recorrentes sustentam que: 1) não há provas de autoria ou participação de FÁBIO LOPES DA SILVA e WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA em homicídios qualificados [consumado e tentado]; 2)
“os elementos probatórios [...] são insuficientes para pronunciar”
GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS e LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS por homicídio qualificado, consumado e tentado; 3)
“os atos de tortura estão na linha de desdobramento do delito de homicídio, descrito com a qualificadora do meio cruel”
, a configurar
bis in idem
; 4) o sequestro e cárcere privado estariam absorvidos [pelos homicídios] porque
“a privação da liberdade das vítimas ocorreu principalmente durante o trajeto, o que se enquadra no contexto de transporte necessário para a perpetração do crime de homicídio”
; 5)
“não há evidencias suficientes que demonstrem [...] permanência e estabilidade [...] para a associação criminosa”
; 6)
“a suposta arma utilizada no crime foi apreendida posteriormente [...] na residência”
do corréu JOSÉ FELICIANO DA SILVA.

Pedem o provimento para que sejam despronunciados de homicídios, consumado e tentado, ambos qualificados [motivo torpe, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], bem como absolvidos sumariamente dos crimes conexos – associação criminosa armada, sequestro e cárcere privado, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – (ID 215839974
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 215839976).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 215839977; ID 215839978).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso de FÁBIO LOPES DA SILVA e desprovimento dos demais recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recursos aviados por Gabriel Leonan Vieira dos Santos, Lucas Diniz da Silva Campos e Wanderson Ramos de Almeida: Recursos em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, II, III, e VI, do Código Penal); homicídio qualificado tentado, por duas vezes (artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal); tortura (artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.455/1997); porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003); sequestro e cárcere privado (artigo 148, parágrafo 2º, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), todos em concurso material. Despronúncia quanto ao crimes dolosos contra a vida. Impossibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Necessidade de submissão do feito à apreciação do Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa. Por se tratarem de crimes praticados em coautoria, ainda que um dos agentes delitivos não tenha praticados os atos de execução, resta claro que houve ligação dos agentes pelo liame subjetivo e nítida divisão de tarefas, de modo que todos respondem pelos mesmos ilícitos penais. Pedido de “absolvição” quanto ao crime de tortura, por ser mero “desdobramento” do homicídio. Inviabilidade. Crime autônomo. Tortura praticada com o objetivo de obter confissão das vítimas, bem como informações privilegiadas sobre a facção criminosa rival. Pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de sequestro, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Impossibilidade. Competência do Júri para decidir se as condutas de tortura e porte ilegal de arma de fogo serviram apenas como meio ou instrumento para a execução do delito contra a vida ou, então, se tiveram potencial lesivo autônomo. Pedido de “absolvição” por ausência de provas quanto ao crime de associação criminosa. Inviabilidade. Indícios suficientes de que os agentes criminosos integram a facção “Comando Vermelho”. Crime conexo que não é manifestamente improcedente. Necessidade de apreciação dos fatos pelo Tribunal Popular do Júri. Parecer pelo desprovimento dos recursos.

Recurso aviado por Fábio Lopes da Silva: Recursos em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, II, III, e VI, do Código Penal); homicídio qualificado tentado, por duas vezes (artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal); tortura (artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.455/1997); porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/2003); sequestro e cárcere privado (artigo 148, parágrafo 2º, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), todos em concurso material. Pedido de despronúncia quanto ao crimes dolosos contra a vida. Hipótese de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Comprovação, pelos elementos de convicção reunidos no caderno processual, de que o recorrente não participou, de nenhuma forma, dos crimes dolosos contra vida, apenas dos ilícitos penais antecedentes. Consequentemente, deverá ser realizado o declínio de competência, com o desmembramento do feito, a fim de que o julgamento dos crimes remanescentes seja realizado pela autoridade judiciária competente. Parecer pelo provimento do recurso, não para despronunciar o recorrente, mas para absolvê-lo sumariamente.”
(Domingos Sávio de

Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 225236663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Fato 01 – Sequestro - Artigo 148, §2°, do Código Penal.

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de outubro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Pai Herói, n°1653 -S, Bairro Jardim Canaã, na cidade de Arenápolis-MT, os denunciados José Feliciano Da Silva (vulgo Lagoa), Gabriel Leonan Vieira dos Santos, vulgo “Gabriezinho”, Fabio Lopes da Silva, Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bragão” e Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, privaram a liberdade mediante sequestro das vítimas Ana Lídia Lima dos Santos, Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza, conforme boletim de ocorrência 2022.302678 de ID.104169255-Pág.1/3, termo de declaração da vítima Analia ID.104169258-Pág.1/3, termo de reconhecimento fotográfico ID ́s. 104169259-Pág.1/2 e ID.10469264-Pág.1/2, termo de declaração da vítima Josenil ID.104169263-Pág.1/3, termo de depoimentos ID.104169274-Pág.1/3, ID.104169274-Pág.1/2, registros fotográficos ID.104169275, 104169276, 104169277-Pág.1/10, relatório de investigação 2022.13.53164 de ID.104169287-Pág.1, laudo pericial de necrópsia ID.104167969-Pág.1/23 e relatório final das investigações ID.104167970-Pág.1/20, e demais documentos coligidos nos autos.

FATO 02 – Tortura visando a Confissão – Artigo 1º, inciso I, alínea A, da Lei 9.455/1997.

Verifica-se ainda do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de outubro de 2022, por volta das 20h30min, os denunciados José Feliciano Da Silva (vulgo Lagoa), Gabriel Leonan Vieira dos Santos, vulgo “Gabriezinho”, Fabio Lopes da Silva, Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bragão” e Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”, constrangeram as vítimas Ana Lídia Lima dos Santos, Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação e confissão das vítimas acerca de serem integrantes da facção criminosa rival, consoante boletim de ocorrência 2022.302678 de ID.104169255-Pág.1/3, termo de declaração da vítima Analia ID.104169258-Pág.1/3, termo de reconhecimento fotográfico ID ́s. 104169259-Pág.1/2 e ID.10469264-Pág.1/2, termo de declaração da vítima Josenil ID.104169263-Pág.1/3, termo de depoimentos ID.104169274-Pág.1/3, ID.104169274- Pág.1/2, registros fotográficos ID.104169275, 104169276, 104169277-Pág.1/10, relatório de investigação 2022.13.53164 de ID.104169287-Pág.1, laudo pericial de necrópsia ID.104167969-Pág.1/23 e relatório final das investigações ID.104167970-Pág.1/20, e demais documentos coligidos nos autos.

FATO 03 – Homicídio Qualificado – Artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal.

Vê-se ainda, do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de outubro de 2022, nas proximidades do assentamento São Francisco em Nortelândia/MT, os denunciados José Feliciano Da Silva (vulgo Lagoa), Gabriel Leonan Vieira dos Santos, vulgo “Gabriezinho”, Fabio Lopes da Silva, Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bragão” e Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de manifesta intenção de matar, por motivo torpe, fútil e valendo-se de meio cruel mediante recurso que impediu/dificultou a defesa da vítima, e utilizando-se de uma arma de fogo ceifaram a vida da vítima Ana Lidia Lima Dos Santos, de apenas 14 (quatorze anos) de idade, conforme boletim de ocorrência 2022.302678 de ID.104169255-Pág.1/3, termo de declaração da vítima Analia ID.104169258-Pág.1/3, termo de reconhecimento fotográfico ID ́s. 104169259-Pág.1/2 e ID.10469264-Pág.1/2, termo de declaração da vítima Josenil ID.104169263-Pág.1/3, termo de depoimentos ID.104169274-Pág.1/3, ID.104169274- Pág.1/2, registros fotográficos ID.104169275, 104169276, 104169277-Pág.1/10, relatório de investigação 2022.13.53164 de ID.104169287-Pág.1, laudo pericial de necrópsia ID.104167969-Pág.1/23 e relatório final das investigações ID.104167970-Pág.1/20, e demais documentos coligidos nos autos.

FATO 04 – Tentativa de Homicídio Qualificado – Artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV c/c 14, II, do Código Penal.

No mesmo dia e local dos fatos supracitado acima, os denunciados José Feliciano Da Silva (vulgo Lagoa), Gabriel Leonan Vieira dos Santos, vulgo “Gabriezinho”, Fabio Lopes da Silva, Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bragão” e Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”, com animus necandi, tentaram matar as vítimas Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, e imbuídos de motivo torpe e fútil, não concluindo seus intentos criminosos por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante extrai do boletim de ocorrência 2022.302678 de ID.104169255-Pág.1/3, termo de declaração da vítima Analia ID.104169258-Pág.1/3, termo de reconhecimento fotográfico ID ́s. 104169259-Pág.1/2 e ID.10469264-Pág.1/2, termo de declaração da vítima Josenil ID.104169263-Pág.1/3, termo de depoimentos ID.104169274-Pág.1/3, ID.104169274-Pág.1/2,relatório de investigação 2022.13.53164 de ID.104169287-Pág.1, relatório final das investigações ID.104167970-Pág.1/20, e demais documentos coligidos nos autos.

Fato 05 – Porte Ilegal de Arma de Fogo – Artigo 14, caput, da Lei.10.826/2003.

É do incluso procedimento investigativo que , no dia 31 de outubro de 2022, nas proximidades do assentamento São Francisco em Nortelândia/MT, os denunciados Gabriel Leonan Vieira dos Santos, vulgo “Gabriezinho”, Fabio Lopes da Silva, Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bragão” e Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”, portaram arma de fogo de uso permitido, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante boletim de ocorrência 2022.302678 de ID.104169255-Pág.1/3, termo de declaração da vítima Analia ID.104169258-Pág.1/3, termo de reconhecimento fotográfico ID ́s. 104169259- Pág.1/2 e ID.10469264-Pág.1/2, termo de declaração da vítima Josenil ID.104169263- Pág.1/3, termo de depoimentos ID.104169274-Pág.1/3, ID.104169274-Pág.1/2,relatório de investigação 2022.13.53164 de ID.104169287-Pág.1, relatório final das investigações ID.104167970-Pág.1/20, e demais documentos coligidos nos autos.

Fato 06 – Associação Criminosa Qualificada – Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c 8º, da Lei 8.072/90.

Consta que, em data incerta, mas sabidamente até o dia 31/11/2022, nesta Comarca de Nortelândia/MT e região, cientes das ilicitudes e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, os denunciados José Feliciano Da Silva (vulgo Lagoa), Gabriel Leonan Vieira dos Santos, vulgo “Gabriezinho”, Fabio Lopes da Silva, Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bragão” e Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”, associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes, utilizando-se de tortura em face das vítimas Ana Lídia Lima dos Santos, Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza, conforme boletim de ocorrência 2022.302678 de ID.104169255-Pág.1/3, termo de declaração da vítima Analia ID.104169258-Pág.1/3, termo de reconhecimento fotográfico ID ́s. 104169259-Pág.1/2 e ID.10469264-Pág.1/2, termo de declaração da vítima Josenil ID.104169263-Pág.1/3, termo de depoimentos ID.104169274-Pág.1/3, ID.104169274- Pág.1/2, registros fotográficos ID.104169275, 104169276, 104169277-Pág.1/10, relatório de investigação 2022.13.53164 de ID.104169287-Pág.1, laudo pericial de necrópsia ID.104167969-Pág.1/23 e relatório final das investigações ID.104167970-Pág.1/20, e demais documentos coligidos nos autos.

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia: 1 - Gabriel Leonan Vieira dos Santos, vulgo “Gabriezinho”; Lucas Diniz da Silva Campos, vulgo “Bragão”; Wanderson Ramos de Almeida, vulgo “Mula”; e Fábio Lopes da Silva Amorim, como incurso nos artigo 1º, inciso I, alínea A, da Lei 9.455/1997; artigo 14 da Lei 10.826/2003; artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV do Código Penal; artigo 148, §2º do Código Penal e; artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c 8º da Lei 8.072/90; em concurso material, na forma do artigo 69 do mesmo Códex;”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – ID 215839777)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“
– Do CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO CONTRA ANA LÍDIA LIMA DOS SANTOS e dos HOMICÍDIOS TENTADOS CONTRA ANALIA LIMA DOS SANTOS e JOSENIL ALMEIDA SOUZA –

A materialidade delitiva encontra-se plenamente satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se os Boletins de Ocorrência nº 2022.302766 e 2022.302678 (Id. 104169254 e 104169255), do Termos de Declarações (Ids. 104169258, 104169263), dos Termos De Reconhecimento Fotográficos (Ids. 104169259, 104169260, 104169261, 104169262, 104169264, 104169265, 104169266 e 104169267), da Certidão de Óbito da vítima ANA LÍDIA (Id. 104169285), Laudo Pericial de Necropsia (Id. 104167969), do Relatório Final das Investigações (Id. 104167970), do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2022.13.81747 (Id. 110255825), do RELATÓRIO COMPLEMENTAR DAS INVESTIGAÇÕES, oportunidade em que foi realizado o interrogatório extrajudicial do acusado LUCAS DINIZ (Id. 110255826), o LAUDO PERICIAL Nº 211.2.13.9067.2023.100121-A01 – Confronto Balístico – da POLITEC (Id. 111702007), além da prova oral produzida em audiência.

Quanto aos indícios de autoria, as provas colhidas em sede inquisitorial coadunam com as apresentadas em Juízo, recaindo sobre todos os acusados, ainda que a participação de alguns tenha sido de menor importância.

[...]

Já no que se refere as tentativas de homicídio de ANALIA e JOSENIL, a ofendida relatou que, ao empreender fuga do local onde sua irmã foi morta, o acusado GABRIEL teria atirado em sua direção e que os réus ficaram tentando localizá-la entre o matagal onde estava escondida, no intuito de capturá-la e matá-la, só não conseguindo por não lograrem êxito em encontrá-la. Enquanto JOSENIL, conseguiu fugir ante a distração dos denunciados.

[...]

Importante ressaltar que, desde o início da conduta delitiva pelos réus, a prática dos homicídios (consumado e tentados) era o objetivo do grupo, de maneira que as condutas anteriores foram praticadas com essa finalidade.

Portanto, há elementos que indicam a participação de GABRIEL, LUCAS, WANDERSON e FÁBIO na prática delitiva, ainda que com tarefas distintas, mas com desígnios coincidentes.

[...]

Logo, diante das provas, extraem-se indícios suficientes no sentido de que os réus FABIO LOPES DA SILVA, GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS, JOSE FELICIANO DA SILVA, LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS e WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA foram os responsáveis pelo homicídio de ANA LIDIA LIMA DOS SANTOS, e pela tentativa de homicídio de ANALIA LIMA DOS SANTOS e JOSENIL ALMEIDA SOUZA.

[...]

–
DAS
QUALIFICADORAS E AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA -

A denúncia imputa aos acusados, seja quanto ao homicídio consumado, quanto aos homicídios tentados, as qualificadoras de motivo torpe, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulados nos incisos I, II, III e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, respectivamente.

Pelo o que foi colhido em sede de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que há indícios da presença da qualificadora apresentada pelo Parquet, uma vez que os réus teriam praticado tal conduta acreditando que as vítimas pertenciam a facção criminosa rival (motivo torpe), sob as ordens de outra pessoa – no caso, ordens de JOSÉ FELICIANO – (motivo fútil), bem como por meio de agressões físicas e por meio de recursos que causou sofrimento à vítima ANA JÚLIA – conforme demonstrado no laudo de necropsia – (meio cruel).

De igual modo, tem-se a presença de indícios que os réus tenham praticado as condutas mediante recurso de dificultou a defesa dos ofendidos, vista que estes, durante grande parte da conduta criminosa, estavam desarmados, amarrados e sendo segurados pelos réus.

[...]

Assim sendo, presentes prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio consumado, e homicídio tentado, descritos na denúncia, a pronúncia dos réus é medida necessária.

– DOS DEMAIS CRIMES ATRIBUÍDOS AOS RÉUS –

– Da tortura visando confissão (art. Art. 1ª, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 –

Além das condutas de homicídios (tentado e consumado) atribuídas aos réus, o Ministério Público Estadual denunciou os denunciaram pelo crime de tortura praticado em detrimento dos réus.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se os Boletins de Ocorrência nº 2022.302766 e 2022.302678 (Id. 104169254 e 104169255), do Termos de Declarações (Ids. 104169258, 104169263), do Relatório Final das Investigações (Id. 104167970), do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2022.13.81747 (Id. 110255825), do RELATÓRIO COMPLEMENTAR DAS INVESTIGAÇÕES, além da prova oral produzida em audiência.

Quanto aos indícios de autoria delitiva, tem-se que também estão demonstrados, e recaem sobre os acusados.

[...]

- Do crime de sequestro e cárcere privado (art. 148, §2º, CP).

[...]

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada por meio dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se os Boletins de Ocorrência nº 2022.302766 e 2022.302678 (Id. 104169254 e 104169255), do Termos de Declarações (Ids. 104169258, 104169263), do Relatório Final das Investigações (Id. 104167970), do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2022.13.81747 (Id. 110255825), do RELATÓRIO COMPLEMENTAR DAS INVESTIGAÇÕES, além da prova oral produzida em audiência.

Quanto aos indícios de autoria delitiva, tem-se que também estão presentes, e recaem sobre os acusados.

[...]

Durante o período em que estiveram sob o poder do grupo – sendo que alguns deles estavam armados, inclusive –, as vítimas foram amarradas e transportadas a diversas localidades do município de Arenápolis e Nortelândia, enquanto eram constantemente agredidos, causando-lhes grave sofrimento físico, o que justifica a presença da qualificadora presente no §2º do artigo 148, do CP.

Quanto a tese da defesa de que não houve sequestro/cárcere privado, sob o argumento de que tal privação se deu apenas para o trajeto necessário para o cometimento de outro crime, não merece prosperar.

A conduta teoricamente praticada pelos réus se deu durante todo o iter criminis, ainda dentro da residência das vítimas, o que demonstra a permanência necessária para configurar o tipo penal aqui discutido.

[...]

–
Do crime de associação criminosa (art. 288, do CP).

[...]

A materialidade delitiva encontra-se plenamente satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se os Boletins de Ocorrência nº 2022.302766 e 2022.302678 (Id. 104169254 e 104169255), do Termos de Declarações (Ids. 104169258, 104169263), do Relatório Final das Investigações (Id. 104167970), do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2022.13.81747 (Id. 110255825), do RELATÓRIO COMPLEMENTAR DAS INVESTIGAÇÕES, além da prova oral produzida em audiência.

Quanto aos indícios de autoria delitiva, tem-se que também estão demonstrados, e recaem sobre os acusados.

[...]

No caso dos autos, há elementos aptos a indicar a estabilidade e permanência do grupo de réus, considerando, inclusive, pela relação que estes possuem com o “Comando Vermelho”, facção criminosa conhecida pela traficância e prática de crimes contra membros de facções rivais.

[...]

–
Do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Estatuto do Desarmamento)

[...]

A
materialidade
delitiva encontra-se plenamente satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se os Boletins de Ocorrência nº 2022.302766 e 2022.302678 (Id. 104169254 e 104169255), do Termos de Declarações (Ids. 104169258, 104169263), dos Termos De Reconhecimento Fotográficos (Ids. 104169259, 104169260, 104169261, 104169262, 104169264, 104169265, 104169266 e 104169267), do Relatório Final das Investigações (Id. 104167970), do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2022.13.81747 (Id. 110255825), do RELATÓRIO COMPLEMENTAR DAS INVESTIGAÇÕES, oportunidade em que foi realizado o interrogatório extrajudicial do acusado LUCAS DINIZ (Id. 110255826), o LAUDO PERICIAL Nº 211.2.13.9067.2023.100121-A01 – Confronto Balístico – da POLITEC (Id. 111702007), além da prova oral produzida em audiência.

Quanto aos indícios de
autoria
, tem-se que também estão demonstrados, e recaem sobre os acusados acima relacionados.

[...]

Dito isso, não merece acolhimento a tese defensiva de que não deve ser atribuído aos acusados a conduta descrita no tipo penal do art. 14 do Estatuto de Desarmamento, sob a alegação de que não foi encontrada arma no local dos fatos.

Ao contrário do que apresentou a defesa, o Laudo Pericial acostado aos autos é prova suficiente para apontar que o projétil encontrado no corpo da vítima partiu da arma localizada na residência de JOSÉ, de forma que o relatório foi conclusivo em tal sentido, não tendo sido apresentado por nenhuma das partes elementos aptos a pôr em dúvida a conclusão feita pelo perito, a não ser mero inconformismo destes, o que não é suficiente para impor a realização de nova perícia, conforme já mencionado por este Juízo na decisão de Id. 135256382.

–
Conclusão

Assim, em que pese o julgamento dos crimes de
tortura
,
sequestro e cárcere privado
,
associação criminosa
e
porte ilegal de arma de fogo
sejam de competência do juiz singular, tem-se que tais delito estão inseridos no mesmo contexto que o homicídio e as tentativas de homicídio supostamente praticada pelos acusados, conexão esta que, por força do art. 78, inciso I, do CPP, atrai seu julgamento ao Conselho de Sentença, que ficará incumbido de decidir por todas as condutas atribuídas aos réus nestes autos.

[...]

– DISPOSITIVO –

ANTE O EXPOSTO,
e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de:

1.
PRONUNCIAR os réus FABIO LOPES DA SILVA, GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS, LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS e WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos artigo 1º, inciso I, alínea A, da Lei 9.455/1997 (tortura); artigo 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado consumado); artigo 148, §2º do Código Penal (sequestro e cárcere privado) e; artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV c/c 14, II, (tentativa de homicídio qualificado) ambos do Código Penal; artigo 288, parágrafo único (associação criminosa), do Código Penal c/c 8º da Lei 8.072/90; em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, e o que faço com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação, determinando que eles sejam submetidos, oportunamente, a julgamento perante o Tribunal do Júri deste Juízo.”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito – ID 215839957)

P
ois bem.

As materialidades de homicídios qualificados, consumado e tentado, estão consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.302766 (ID 215837462), nº 2022.302678 (ID 215837463), Certidão de Óbito nº 065201 01 55 2022 4 00009 137 0002702 65 (ID 215839754), Laudo de Necropsia nº 620.1.01.2022.030235-01 (ID 215839767), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições, Caracterização de Estojo de Munição e Confronto Balístico nº 211.2.13.9067.2023.100121-A01 (ID 215839041), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Analia Lima dos Santos (ID 215837473; Mídias – ID 215839750 ao ID 21583752), Josenil Almeida Souza (ID 215837486; Mídias – ID 215839741 ao ID 215837549), Mauro Servulo Silva de Almeida (ID 215839702), Carlos Alexandre Ferreira dos Santos (ID 215839765), Josiane Riquieri de Souza (ID 215839766), do corréu JOSÉ FELICINO DA SILVA (ID 215839755) e dos recorrentes
LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS (Mídias – ID 215839838 ao ID 215839852)
.

Em Juízo, foram ouvidos Hugo Abdon de Araújo Lima, Analia Lima dos Santos, Roberto Ferreira da Silva (Mídias – IDs 215839913 ao ID 215839917), do corréu JOSÉ FELICIANO DA SILVA (ID 215839943) e os recorrentes (Mídias – ID 215839941; ID 215839942; ID 215839944; ID 215839945).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que, na fase policial,
Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza [vítimas
] e Mauro Servulo Silva de Almeida afirmaram que, em
31.10.2022, por volta das 20h30min,
os recorrentes
GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS, LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS e FÁBIO LOPES DA SILVA chegaram [em um veículo marca GM, modelo Celta, cor branca] e ingressaram na residência situada na Rua Pai Herói, n°1653, bairro Jardim Canaã, em Arenápolis/MT; o primeiro e o terceiro portavam armas de fogo e agrediram Josenil Almeida Souza e Mauro Servulo Silva de Almeida com socos e coronhadas; o recorrente GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS efetuou videochamada com o corréu JOSÉ FELICIANO DA SILVA, o qual ordenou que levasse as vítimas
“para o mato e depois matar”
, porque integrariam a facção rival [“PCC”]; foram obrigadas a entrar no carro [modelo Celta, cor branca], juntamente com Ana Lidia Lima dos Santos, tendo sido deixado na casa apenas Mauro Servulo Silva de Almeida; seguiram para a casa do recorrente WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA [rua Padre Estáquio, bairro Bela Vista, em Arenápolis/MT] e foram amarrados e agredidos com chutes e tapas no rosto com a finalidade de que confirmassem integrar o “PCC”; saíram novamente de carro, desta vez com WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA e depois deixaram FABIO LOPES DA SILVA em sua casa [rua João José de Almeida, 1128, bairro Bela Vista, em Arenápolis/MT]; foram levados até
“um mato”
[próximo ao Assentamento São Francisco, em Nortelândia/MT] e GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS, LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS e FÁBIO LOPES DA SILVA estavam armados; Ana Lidia Lima dos Santos passou a ser enforcada pelo recorrente GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS e jogada “no mato do lado da cerca”; Analia Lima dos Santos conseguiu fugir e ouviu
“três tiros e depois dois tiros para cima”
e minutos depois o carro saiu; foram para Arenápolis e o carro parou próximo a uma represa e Josenil Almeida Souza
“aproveitou para fugir [...] saiu correndo pela mata”
(ID 215837473; ID 215837486; ID 215839702).

Essa narrativa foi corroborada, na delegacia de Policia, pelo recorrente
LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS (Mídias – ID 215839838 ao ID 215839852) e, em Juízo,
pela vítima Analia Lima dos Santos, em Juízo [
“estávamos em casa (...) o Gabriel, o Lucas Diniz e o Fábio (...) invadiram”
, nos pegaram e ligaram para uma pessoa (...)
“acusou nós de PCC”
, nos
“levou para a casa do Wanderson (...) o Gabriel amarrou minha mão (...) deu bicuda e falou que nós éramos do PCC (...) tinham dois armados (...) o Gabriel e o Lucas (...) o Fabio (...) pediu para sair (...) falou que não ia mais porque estava muito frio (...) aí que eles levaram nós lá para matar (...) já era noite (...) desceram do carro, aí o Lucas Diniz subiu lá para cima, o Wanderson pegou e ficou segurando ela, bateram nela, ele e o Gabriel. Enforcando ela, quebrou o braço da minha irmã porque jogou ela por cima, e o Lucas Diniz deu um tiro nela, o primeiro tiro, ela ainda falou, tá bom, e aí que o Gabriel acabou de matar, aí ele pegou foi me procurar e viu que eu não estava (...) já tinha fugido”
] e por Hugo Abdon de Araújo Lima, delegado de Polícia responsável pelas investigações, em Juízo (Mídias – IDs 215839913 ao ID 215839917).

Nesse contexto, há elementos
suficientes de autoria de GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS, LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS e WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA nos atos executórios do homicídio [de Ana Lidia Lima dos Santos] e das tentativas de homicídios [de Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza].

Noutro giro, o fato de FABIO LOPES DA SILVA ter atuado para obrigar as vítimas [Ana Lidia Lima dos Santos, Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza] a entrarem no carro [modelo Celta, cor branca] após JOSÉ FELICIANO DA SILVA ter ordenado [por videochamada] suas mortes [
“leva para o mato e depois matar”
] induz possível participação. Isso porque,
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
(CP, art. 29).

Com efeito,
responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe], consoante lição do i. Prof.º Julio Fabbrini Mirabete:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”
(
Manual de Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. 28ª edição. São Paulo. Editora Atlas. 2012, p.212).

Nessa linha, o conjunto probatório demonstra os indícios de participação de
FABIO LOPES DA SILVA de homicídio [de Ana Lidia Lima dos Santos] e tentativas de homicídios [de Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza].

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO – Relator Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018),
ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 – Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 9.9.2014).

Outrossim, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Por conseguinte, o julgamento do homicídio consumado [contra a vítima Ana Lidia Lima dos Santos], bem como das tentativas de homicídios [contra as vítimas Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza] atribuídos aos recorrentes GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS, LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS, WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA e FÁBIO LOPES DA SILVA devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em sua vez, as qualificadoras do motivo torpe [homicídio e tentativa de homicídios porque as vítimas seriam
“integrantes da facção criminosa rival” –
“PCC”], meio cruel [agressões físicas com chutes e tapas no rosto com a finalidade de que confirmassem integrar o “PCC”] e o recurso que dificultou a defesa das vítimas [
“durante grande parte da conduta criminosa, estavam desarmados, amarrados e sendo segurados pelos”
recorrentes] possuem lastro nos depoimentos de
Josenil Almeida Souza [vítima
], Mauro Servulo Silva de Almeida e do recorrente LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS, na delegacia de Polícia, bem como
da vítima Analia Lima dos Santos e Hugo Abdon de Araújo Lima, em Juízo.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à qualificadora do motivo fútil, foi admitida pelo Juízo singular sob o fundamento que os homicídios [consumado e tentados] teriam sido praticados
“sob as ordens de outra pessoa – no caso [...] de JOSÉ FELICIANO”
(
ID 215839957
).

Todavia, a incidência do “
motivo torpe não pode coexistir com o motivo fútil
” (
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal – v. 2
. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 178) visto que
“uma motivação exclui a outra”
(
MASSON, Cleber. Direito Penal – v. 2. 11 ed. São Paulo: Método, 2017, p. 65). Isso porque, a torpeza é
“entendida como repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade”
ao passo que a futilidade é aquela que possuí
“mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal
Comentado
. 17 ed. São Paulo: Forense, 2017, p. 450).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Tratando-se de qualificadoras de natureza subjetivas [...] que se referem ao motivo determinante do crime, o reconhecimento de uma delas implica, como consequência lógica, na exclusão da outra, sob pena de dupla exasperação da pena, com base no mesmo fundamento, a configurar o malfadado bis in idem.”
(
RSE 0003515-06.2004.8.11.0007 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 12.9.2017)

Portanto, a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia, mantidas [as qualificadoras] do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Em relação à tortura, observam-se que as agressões [chutes
e tapas no rosto] foram proferidas com a finalidade de que as vítimas confirmassem integrar a facção rival “PCC”, mas essa circunstância fora utilizada para justificar a qualificadora do meio cruel, a caracterizar
“inadmissível dupla valoração”
da mesma circunstância (STJ, HC 337787/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 31.8.2017).

O princípio da vedação a dupla incriminação [ou
“ne bis in idem”
] consiste no
“limite ao poder punitivo do Estado à dupla punição pelo mesmo fato”
(
PRADO, Luiz Regis.
Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral arts. 1º a 120
.
8ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008). Em outras palavras, se os chutes e tapas no rosto das vítimas foram fundamento para a qualificadora [do meio cruel] do homicídio, essa mesma circunstância não pode ser utilizada para configura crime autônomo [de tortura].

No tocante à absorção do sequestro e cárcere privado pelos homicídios [consumado e tentados], identifica-se que as vítimas foram amarradas e transportadas pelos recorrentes GABRIEL LEONAN VIEIRA DOS SANTOS, LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS, FÁBIO LOPES DA SILVA e WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA para
“localidades de Arenápolis e Nortelândia”
após terem recebido ordens do corréu JOSÉ FELICIANO DA SILVA para matar as vítimas [
“leva para o mato e depois matar”
], a caracterizar relação de dependência e subordinação [entre o sequestro e cárcere privado e os homicídios].

O princípio da consunção pressupõe
“a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas”
, para que se verifique a possibilidade de absorção
“da menos grave pela mais danosa”
, de modo que se apresenta pertinente sua aplicação, no caso (STJ, REsp nº 840.814/DF).

No caso, reconhece-se a sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp nº 1134430/MG – Relator Ministro Nefi Cordeiro – 7.12.2015).

Nesse sentido, anote-se julgado do e. TJDFT:

“O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim) [...] os crimes [...] praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se [...] diante da ausência de desígnios autônomos.”
(AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008 – Relator Des. João Timóteo de Oliveira – 12.9.2019)

Assim sendo, impõe-se absolver os recorrentes de tortura [art. 1º, I, ‘a’, da Lei 9.455/1997] e sequestro e cárcere privado [CP, art. 148, § 2º],
nos termos do art. 386, VI, c/c art. 415, IV, ambos do CPP.

Sobre a associação criminosa [atribuída aos recorrentes
]
,
o juiz da causa ponderou que, por tratar-se de crime conexo ao homicídio, competiria o julgamento ao Conselho de Sentença.

Porém, na decisão de pronúncia não há indicativo dos requisitos essenciais à caracterização de associação criminosa [
“estabilidade, permanência e ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados”
], mas reunião eventual para o cometimento de homicídio de supostos integrantes de facção rival [“PCC”], a configurar concurso de agentes e não o crime autônomo do art. 288 do CP
(TJMT, AP 1001607-67.2022.8.11.0005 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 6.9.2023).

Se inexiste prova inequívoca [de associação criminosa] deve o julgador impronunciar os acusados, mesmo que, exclusivamente, em relação ao crime conexo por falta de justa causa (CPP, art. 414).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada [...], a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.[...].”
(RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.7.2020)

Na mesma linha, há julgado do e. TJMG: “
Havendo manifesta falta de justa causa na imputação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, necessária se faz [...] a impronúncia.”
(AP NU 0500694-36.2019.8.13.0024 – Relator Des. Jaubert Carneiro Jaques – 12.2.2020)

Por efeito, os recorrentes devem ser despronunciados do crime conexo [associação criminosa], ante a ausência de materialidade (CPP, art. 414).

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, extrai-se que no local do crime [estrada próxima ao assentamento São Francisco, em Nortelândia/MT] e no corpo da vítima Ana Lidia Lima dos Santos foram apreendidas estojos e projéteis de arma de fogo de
uso permitido [revolver maca Taurus, modelo 73, calibre 32 Long, número de série 714107], a qual foi apreendida, em 15.11.2022, em posse do corréu JOSÉ FELICIANO DA SILVA, consoante Boletim de Ocorrência nº 2022.315682 e Termo de Apreensão nº 2022.16.452274 (ID 215839758-fls.6/10, 16/17),
Laudo de Necropsia nº 620.1.01.2022.030235-01 (ID 215839767), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições, Caracterização de Estojo de Munição e Confronto Balístico nº 211.2.13.9067.2023.100121-A01 (ID 215839041). Em outras palavras, o porte da arma de fogo de uso permitido
[revolver maca Taurus, modelo 73, calibre 32 Long, número de série 714107] ocorreu antes e depois dos homicídios, a revelar possibilidade caracterização de crime autônomo.

Para o c. STJ, os delitos conexos
“só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(REsp nº 1896478/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021;
EDcl no REsp 1486745/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018
).

Anote-se que esta e. Câmara assim decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 0038492-88.2019.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2022)

Nesse quadro, o porte irregular de arma de fogo de uso permitido deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Enfrentados os limites das razões da Defesa, impõe-se estender os efeitos desta decisão ao corréu JOSÉ FELICIANO DA SILVA [não recorrente] para afastar a qualificadora do motivo fútil do homicídio consumado [contra a vítima Ana Lidia Lima dos Santos] e das tentativas de homicídios [contra as vítimas Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza], absolve-lo dos crimes conexos de tortura e sequestro e cárcere privado – art. 1º, I, ‘a’, da Lei 9.455/1997 e art. 148, § 2º, do CP –, bem como despronunciá-lo de associação criminosa – art. 288, parágrafo único, do CP –, por não se tratar de situações de caráter pessoal, à luz do art. 580 do CPP

(TJMT, RSE N.U 1019361-71.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os recorrentes dos crimes conexos de tortura e sequestro e cárcere privado – art. 1º, I, ‘a’, da Lei 9.455/1997 e art. 148, § 2º, do CP –, do art. 386, VI, c/c art. 415, IV, ambos do CPP, despronunciá-los de associação criminosa – art. 288, parágrafo único, do CP – e afastar a qualificadora do motivo fútil;
mantidas as pronúncias
por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima Ana Lidia Lima dos Santos] – art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP –, tentativas de homicídios qualificados [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos contra as vítimas Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza] – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14, da Lei nº 10.826/2003 –.

De oficio,
ESTENDEM-SE
os efeitos desta decisão ao corréu JOSÉ FELICIANO DA SILVA para afastar a qualificadora do motivo fútil do homicídio consumado [vítima Ana Lidia Lima dos Santos] e tentativas de homicídios [vítimas Analia Lima dos Santos e Josenil Almeida Souza] – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP; absolve-lo dos crimes conexos de tortura e sequestro e cárcere privado – art. 1º, I, ‘a’, da Lei 9.455/1997 e art. 148, § 2º, do CP –, em como despronunciá-lo de associação criminosa – art. 288, parágrafo único, do CP –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024